Tribunal: TJDFT
Processo: 0700356-24.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO. PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, ACOLHIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONSUMIDOR. TELEFONIA. COMPRA DE APARELHO CELULAR. CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pela empresa ré/recorrente.
2. Inicialmente, acolhe-se a preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade, suscitada em contrarrazões, pois o argumento que se refere à “previsão contratual sobre a cobrança de 40% de franquia em casos de roubo” não guarda relação lógica com os fundamentos da sentença vergastada, tampouco com os fatos narrados na exordial. Por esta razão, não deve o recurso ser conhecido nesta parte. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, suscitada em contrarrazões, acolhida.
3. Aduziu a autora que, em 07/01/2019, ao renovar o seu plano junto à empresa ré, adquiriu um aparelho celular, sendo informada que teria direito a um seguro proteção móvel, cujo pagamento só seria necessário caso utilizasse os serviços junto à seguradora. Alegou ter sido enganada, pois passou a ser cobrada mensalmente pelo seguro (R$57,24) e uma linha adicional (R$30,00) que não foi solicitada. Relatou que, em 10/01/2020, solicitou a portabilidade da sua linha e a rescisão contratual, mas não obteve sucesso. Requereu seja decretada a rescisão do contrato e a declaração de inexigibilidade dos débitos; a condenação da ré à repetição do indébito (R$2.093,76) ou restituição na forma simples; reparação por dano moral e, por fim, a determinação de que se abstenha de incluir o seu nome no cadastro de inadimplentes.
4. Trata-se de recurso (ID18400419) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para decretar a rescisão contratual, referentes às linhas móveis (61)99241-0628 e (61)99631-1104, declarar a inexistência do débito no valor de R$1.046,88, referente às cobranças realizadas no período de fevereiro/2019 a janeiro/2020, e condená-la a restituir, já na forma dobrada, a quantia de R$2.093,76.
5. Suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não possui participação quanto aos fatos narrados na inicial. Em se tratando de relação de consumo, todos os integrantes da cadeia de fornecedores respondem pelos danos que sua atividade porventura cause ao consumidor (art. 7o, p. único do CDC). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
6. Nas razões recursais, Sustenta que o seguro encontra-se cancelado desde 11/01/2020. Afirma que a autora/recorrida tinha ciência de todas as cláusulas do contrato relativas às cobranças, cujas páginas foram rubricadas por ela. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que seja afastada a condenação imposta à empresa ré/recorrente.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. Do conjunto probatório inserido aos autos, verifica-se que a empresa ré/recorrente não se desincumbiu de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC), uma vez que não juntou aos autos o contrato firmado entre as partes ou qualquer elemento de convencimento que permitisse comprovar a solicitação/anuência do seguro ora reclamado, a fim de justificar as cobranças inseridas nas faturas de fevereiro/2019 a janeiro/2020.
9. Assim, o pagamento indevido efetuado pela consumidora dá respaldo à devolução em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC), devendo, portanto, ser confirmada a sentença que julgou procedente o pedido de ressarcimento da quantia de R$2.093,76, a título de repetição de indébito.
10. Irretocável, portanto, a sentença.
11. Recurso conhecido. Preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade, suscitada em contrarrazões, acolhida. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.